Tribunal: TJDFT
Processo: 0743326-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Processo : 0743326-60.2024.8.07.0000 DESPACHO Afirmo impedimento (art. 144, II, CPC). Distribua-se a um dos demais membros da Quinta Turma Cível, mediante compensação. Anote-se no PJe para os devidos fins. Intime-se. Brasília – DF, 15 de janeiro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator